Tribunal: TJBA
Processo: 8009812-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009812-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE EDUARDO SILVA SEIXAS DE CASTRO

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS, LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS

AGRAVADO: CARLOS ALBERTO EVANGELISTA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CONSOLIDAÇÃO URBANA E IMPACTO SOCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E DIREITO À MORADIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que converteu a obrigação de restituição em perdas e danos, diante da impossibilidade fática de cumprimento da sentença em seus próprios termos, considerando que o local foi totalmente urbanizado, abrigando centenas de famílias, além de equipamentos públicos essenciais. A agravante pretende a cassação da decisão, sustentando a viabilidade da reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível a conversão da obrigação de restituição do imóvel em perdas e danos, em razão da impossibilidade prática de cumprimento da obrigação específica, ante a consolidação urbana e o impacto social da desocupação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 499 do Código de Processo Civil autoriza a conversão da obrigação específica em perdas e danos quando o cumprimento for impossível ou quando não se puder alcançar resultado prático equivalente, ainda que o autor não o requeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a obrigação de fazer ou restituir pode ser convertida em indenização quando supervenientemente se tornar inexequível, sem que isso implique violação ao princípio da estabilidade da demanda (CPC, art. 329, I).

O “Auto de Constatação” lavrado pelo Oficial de Justiça atesta que a área litigiosa transformou-se em bairro populoso, com mais de mil residências e infraestrutura pública consolidada, tornando inviável a execução da reintegração por razões práticas e de segurança.

A manutenção da conversão da obrigação preserva a função social da propriedade (CF, art. 5º, XXIII, e art. 170, III) e o direito fundamental à moradia (CF, art. 6º), evitando violação à dignidade da pessoa humana e prejuízos desproporcionais às famílias residentes.

A agravante não apresentou elementos concretos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou demonstrar a viabilidade de cumprimento da obrigação de forma parcial ou alternativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXIII; 6º; 170, III. CPC/2015, arts. 329, I, e 499.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 07250074420248070000 1906110, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/08/2024
;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento 8009812-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como a
gravante
Jorge Eduardo Silva Seixas de Castro e como
parte agravada
Carlos Alberto Evangelista Filho e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06